Tribunal: TJDFT
Processo: 0741662-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741662-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: WLADMIRI KENNEDY MACHADO VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de consignação em pagamento que deferiu o depósito mensal da quantia ofertada. A agravante afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alega que o agravado tenta se valer do Poder Judiciário para se desobrigar das penalidades decorrentes de sua inadimplência junto à agravante. Argumenta que a presente consignação em pagamento não é cabível haja vista que sequer houve recusa da agravante em receber as parcelas do saldo devedor. Assegura que a presente ação foi motivada para discutir o valor do imóvel e das parcelas do contrato de financiamento. Cita o Tema Repetitivo n. 967 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a insuficiência do depósito realizado pelo devedor em ação consignatória conduz à rejeição do pedido, uma vez que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 51883894 e 51883895). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A agravante alega que o agravado busca, com a presente demanda, esquivar-se das penalidades decorrentes da sua inadimplência quanto ao financiamento imobiliário. Os fatos narrados pela agravante exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, oportunamente, adotar as medidas requeridas pela agravante. Além disso, não há o risco de dano irreparável à agravante. O deferimento do depósito mensal da quantia ofertada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja eventualmente rejeitado, o agravado poderá ser validamente compelido a pagar os valores devidos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada